Tribunal: STF
Processo: ARE 1578362
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Emerson Andrey de Oliveira Pinheiro e Amanda de Nazare Baldez da Silva contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



     PRELIMINAR. AVENTADA PELA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM POLICIAL. EIVA AFASTADA.



    MÉRITO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. APESAR DA EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SUBSTANCIAIS, INCLUINDO DADOS DO LAUDO PERICIAL DOS CELULARES DOS APELADOS, A ANÁLISE DESSAS PROVAS NÃO FOI CAPAZ DE COMPROVAR, DE FORMA IRREFUTÁVEL, A ASSOCIAÇÃO REITERADA DOS RÉUS COM O INTUITO DE COMETER O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.



    TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PELO RÉU E DE AFASTAMENTO DA BENESSE À CORRÉ. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DEFENSIVA E ACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS DOS RÉUS. PRÁTICA HABITUAL E ANTERIOR DO TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDA NA SENTENÇA, COM A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO E REVOGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.



    GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PREVIAMENTE NOS AUTOS. RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA ALEGADA CARÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM.



    RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 132, p. 7).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos X e XI, da Constituição da República.



    Ao final do apelo extremo, requer:



    “1º) seja o presente recurso admitido e conhecido também nessa Excelsa Suprema Corte;



    2º) sejam juntados os acórdãos em anexo;



    3º) seja dado provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando-se a total reforma do V. Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por contrariedade aos dispositivos contidos n; 5º, X e XI, da Constituição Federal” (e-doc. 141, p. 24).



    É relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie.



     A decisão agravada, proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo, não admitiu o recurso com base em múltiplos fundamentos: a impropriedade da via recursal quanto à alegação de ofensa a dispositivos infraconstitucionais (arts. 157, 240 e 244 do CPP); a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, nos termos das Súmulas nº 282 e nº 356 desta Corte, e a deficiência na fundamentação (Súmula nº 284 do STF), referente ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado. 



    Nas razões do agravo, todavia, os agravantes limitaram-se a insistir no mérito da controvérsia sobre a legalidade da busca veicular, sem rebater de forma específica todos os óbices apontados (Súmula nº 284 (aplicada ao tema do tráfico privilegiado) e (Súmulas nº 282 e nº 356 relativas à ausência de prequestionamento).



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente